Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002063-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), JOSIAS VALERIO DOS REIS - CPF: 019.299.891-99 (PACIENTE), AO JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 039.433.531-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JOSE DA COSTA - CPF: 900.825.756-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002063-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSIAS VALERIO DOS REIS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta atuação do paciente como batedor do transporte de drogas demanda revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
, conforme precedentes do STJ e o Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal.

A formação de comboio dos veículos, a posição do automóvel do paciente na estrada, a tentativa de fuga, a ligação entre os ocupantes dos carros, o uso de equipamentos de comunicação e os valores expressivos em cheques reforçam os indícios de que o paciente atuava como batedor no transporte ilícito.

A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente e na apreensão de significativa quantidade de drogas de naturezas diversas, como também na participação de batedor de estrada.

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, haja vista a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliada à necessidade de resguardar a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A aplicação de medidas cautelares alternativas se revela inadequada e insuficiente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e dos indícios de envolvimento do paciente em atividade criminosa reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A análise de matéria fático-probatória relativa à autoria delitiva não é cabível na via estreita do habeas corpus. 2. A reiteração delitiva e a apreensão de expressiva quantidade de drogas justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A fundamentação idônea da prisão preventiva, baseada em elementos concretos, afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312 e 313, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 89.748/MG; STJ, AgRg no RHC nº 159.306/MG, rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 13.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 876.906/SP, rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.03.2024; STJ, HC nº 619.629/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2020
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002063-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSIAS VALERIO DOS REIS
IMPETRANTE: MARUZAN ALVES DE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSIAS VALERIO DOS REIS, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam que: a) não há indícios de que o paciente atuava como batedor da droga transportada em outro veículo; b) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo por ser injustificável
“um encarceramento vexatório tão somente com base nos antecedentes criminais”
; c) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002063-27.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 24.1.2025, durante a Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática, em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados de Goiás e Mato Grosso, realizou uma ação coordenada com o objetivo de reprimir atividades de organizações criminosas.

Após troca de informações entre as forças de segurança, a Força Tática estadual foi informada que dois veículos – uma Toyota Hilux prata e um Volkswagen Gol branco – transitavam da região de fronteira em direção ao Estado de Goiás, com suspeitas de transporte entorpecentes.

Diante disso, os agentes policiais iniciaram diligências em possíveis rotas utilizadas para o deslocamento, quando então, na rodovia MT-020, visualizaram os dois veículos supracitados, iniciando a tentativa abordá-los,
ocasião em que o veículo Hilux [conduzido pelo paciente
, com o passageiro Emerson Fialho dos Santos], que seguia à frente e possivelmente atuava como batedor [conforme afirmado pelos agentes policiais],
tentou evadir-se entrando na contramão da via, mas foi abordado
.

Simultaneamente, o automóvel Volkswagen Gol branco [conduzido por Nilton José da Costa, com o carona Marcos Antônio Fialho dos Santos], que vinha na retaguarda da caminhonete Hilux, ao perceber a presença policial, desviou da pista e tentou fugir por uma vicinal, mas foi interceptado por outra equipe policial.

No porta-malas do veículo Gol, os agentes policiais encontraram aproximadamente: a) 34 kg de substância análoga à maconha/Skank; b) 5 kg de cloridrato de cocaína.

Durante as entrevistas no local da apreensão, Nilton José da Costa e Marcos Antônio admitiram que estavam transportando as drogas de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT [divisa com Goiás], asseverando que cada um receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte.

Por sua vez, os ocupantes da Hilux – o paciente e Emerson –relataram que saíram de Mirassol d’Oeste/MT com destino a Cocalinho/MT, afirmando que o objetivo da viagem era apenas a aquisição de maquinários. No entanto, os policiais constataram que Emerson, passageiro da Hilux, era irmão de Marcos Antônio, passageiro do Gol,
o que reforçou a suspeita de ligação entre os ocupantes dos dois veículos
.

Com o paciente foram encontrados os seguintes cheques, em seu nome:
1)
R$ 22.500,00
(vinte e dois mil e quinhentos reais), CHEQUE N° 000313, DO BANCO BRADESCO NO VALOR DE VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS; 2) R$
13.000,00 (treze mil reais
) CHEQUE N° 850054, DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE TREZE MIL REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS;
3) R$ 13.000,00 (treze mil reais)
CHEQUE N° 850053, DO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE TREZE MIL REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS;
4) R$ 10.000,00 (dez mil reais),
CHEQUE N° 850059, BANCO DO BRASIL NO VALOR DE DEZ MIL REAIS EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS (...); 5
) 22 FOLHAS DE CHEQUE
DO BANCO DO BRASIL EM NOME DE JOSIAS VALERIO DOS REIS
; 6) R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais),
CHEQUE N° 000314, DO BANCO BRADESCO NO VALOR DE VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS (...)”
.

Os agentes policiais também informaram que foram encontradas antenas da Starlink instaladas nos veículos, possivelmente para viabilizar a comunicação entre eles via internet.

Em que pese os argumentos aduzidos pelos impetrantes, a tese defensiva de que não há provas de que o paciente atuava como batedor da droga constitui matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(STJ, RHC nº 89.748/MG).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal –
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De toda sorte, a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão que podem indicar que o paciente atuou como batedor
são
:
1) formação de comboio
: os veículos Toyota Hilux [conduzido pelo paciente] e Volkswagen Gol [onde as drogas foram encontradas] transitavam juntos da região de fronteira para o Estado de Goiás, o que é característico da atuação de batedores no tráfico de drogas;
2) posição na estrada
: a caminhonete Hilux conduzida pelo paciente seguia à frente do Gol, o que sugere que estivesse monitorando possíveis barreiras policiais e garantindo a segurança do transporte dos entorpecentes;
3) tentativa de fuga
: ao perceber a presença policial, o paciente tentou evadir-se na contramão, reforçando a suspeita de que sua função era evitar a interceptação do veículo carregado com drogas;
4) ligação entre os ocupantes
: o passageiro da Hilux, Emerson, era irmão de Marcos Antônio, passageiro do Gol, o que sugere um vínculo entre os dois veículos e uma atuação coordenada;
5) equipamentos de comunicação
: os veículos estavam equipados com antenas da Starlink, possivelmente para comunicação entre eles, o que é um indício da logística usada para escolta e aviso sobre fiscalizações;
6) valores em cheques
: o paciente portava considerável quantidade de cheques em seu nome, sem justificativa plausível.

Ao contrário do alegado pelos impetrantes, esses elementos, analisados em conjunto, sugerem a possível função do paciente como batedor no transporte das drogas.

Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria [CPP, art. 312].

Com efeito, no caso, resta evidenciada
“a presença do fumus commissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria”
, a autorizar a decretação da prisão preventiva (TJMT, HC 1004684-41.2018.8.11.0000).

Noutro giro, o juiz singular [na audiência de custódia] justificou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente [inclusive específica], porquanto registra executivo de pena, e na significativa quantidade de droga apreendida,
in verbis
:

“(...) Há provas da existência do crime, consoante auto de prisão em flagrante (Id 181723978); boletim de ocorrência n. 2025.24746 (Id 129536044), termo de exibição e apreensão (Id 181723980), laudo preliminar de constatação de substância entorpecente acostado aos autos atestando resultado positivo para maconha e cocaína (Id 181723983).

No que concerne aos indícios de autoria atribuída ao investigado, em depoimento na Delegacia de Polícia, o policial militar UALAS ALVES DA SILVA – Id 181723986 - afirmou: “QUE é lotado em Água Boa/MT e que em operação conjunta, denominada “tolerância zero, ocorrendo em todo estado de Mato Grosso, em face das organizações criminosas, e que, após receberem informações de que 2 veículos, vindo da região de fronteira, passariam pela localidades transportando drogas, razões pelas quais se diligenciaram e lograram êxito em abordar os veículos e apreender os entorpecentes”.

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que,
os policiais localizaram a substância entorpecente, no porta-malas do veículo Gol, trazendo fortes de traficância, chamando atenção a expressiva quantidade, 34,1 Kg de substância análoga à maconha e 5,1 Kg de sustância análoga a cloridrato de cocaína
.

No que tange ao periculum in libertatis, a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública (...). Isso porque além da gravidade em concreto do delito, os custodiados ostentam vasta ficha criminal
.

Tramita em desfavor de MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS os autos PJe nº 1001238-78.2024.8.11.0013, além disso, depreende-se do processo SEEU de nº 0000532-61.2018.8.11.0098 que cumpriu pena por crime doloso, deixando evidente não se tratar de réu primário.

Com relação ao custodiado JOSIAS VALERIO DOS REIS
constata-se o executivo de pena
registrado sob o nº 2000064-96.2019.8.11.0011,
contendo condenações
, decorrente dos autos PJe nº 0001239-29.2018.8.11.0098, a pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses,
por tráfico de drogas
, e autos Pje nº 0002590-16.2018.4.01.3601, condenado a 10 anos 9 meses e 15 dias de prisão, por tráfico, e 2 anos e 6 meses
por falsificação de documento
.

Já o acusado NILTON JOSE DA COSTA, tem em seu desfavor o executivo de pena sob os autos nº 4000057-36.2021.4.01.3819 de onde é possível extrair que foi condenado nos autos Pje nº 0001454-14.2015.4.01.3819 a pena privativa de liberdade de 2 anos e 3 meses, por contrabando.

Por sua vez, EMERSON FIALHO DOS SANTOS possui executivo de pena em andamento registrado sob os autos nº 2000008-11.2021.8.11.0038, por condenação decorrente do processo PJe nº 1000384-62.2020.8.11.0098, a 4 anos de prisão, por associação ao tráfico, 7 anos e 6 meses, por tráfico. (...)

Ademais, ao caso em exame deve ser aplicado o Enunciado nº 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, que prescreve “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois, com o autuado, foram apreendidos 39 Kg de substâncias que fazem analogia a droga, dividida em tabletes
.

Assim, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, resta consubstanciada a gravidade em concreto da conduta
.

(...)

Desta forma, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para o caso concreto.

Pelo exposto, com fulcro nos artigos 310, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS ANTONIO FIALHO DOS SANTOS, JOSIAS VALERIO DOS REIS, NILTON JOSE DA COSTA e EMERSON FIALHO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA.”

Como visto, o juiz singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ao sopesar que o paciente, além de ser reincidente, auxiliava no transporte de elevada quantidade de entorpecentes.

A suposta atuação do paciente como batedor de significativa quantidade de drogas [de naturezas diversas] e a sua reiteração delitiva autorizam a custódia preventiva com lastro na garantia da ordem pública, porquanto denota a reprovabilidade diferenciada da sua conduta.

Nesse sentido:

“Hipótese em que se constata fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
diante da tentativa de fuga, da relevante quantidade de droga apreendida (...), com evidências, ainda, de vínculo associativo organizado em razão do transporte rodoviário com auxílio de "batedores"
, pelo que não se vislumbra ilegalidade no decreto de prisão preventiva. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”
(AgRg no RHC n. 159.306/MG, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 13/5/2022)

“Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar,
diante da quantidade de drogas apreendida (...) e reiteração delitiva
, o que demonstra a periculosidade e a necessidade da sua custódia para garantia da ordem pública. A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 14/3/2024)

Depois, a fundamentação do juiz singular também tem suporte nos Enunciados Criminais nº 25 e nº 6 deste Tribunal,
verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
[nº 25]

“O risco de reiteração delitiva,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025